Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0726854-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA MIRANDA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por BRUNA MIRANDA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, para declarar a nulidade do ato administrativo (auto de infração no SA03722595). Em suas razões recursais, a recorrente afirma a inexistência de notificação da autuação da penalidade, o que caracteriza nulidade absoluta. Alega a falta de comprovação da notificação via Aviso de Recebimento (AR) ou outro meio tecnológico hábil para a comunicação da multa. Conclui que “diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes”. Pede o provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações da autora e pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO O recurso inominado não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide, consoante determina os arts. 329 e 342 do CPC, bem como por violação ao princípio da dialeticidade. É dizer, a parte recorrente traz tese defensiva que não foi aventada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, o seguinte julgado desta Corte Justiça: 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) No caso, a recorrente modifica a tese defensiva em instância recursal, o que não pode ser admitido. Com efeito, na inicial a parte autora alegou não terem sido apontados sinais de embriaguez, nos termos do artigo 277 do CTB, para lavratura do auto de infração, bem como a ausência de demonstração de que o etilômetro estava com a verificação em dia junto ao INMETRO. Em recurso, contudo, a autora aduz que “diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes”. Ocorre que a alegação de dupla notificação sequer foi objeto de pronunciamento da peça inicial. Além disso, a recorrente não atacou os fundamentos da r. sentença de “que a recusa da parte requerente a se submeter ao exame de etilômetro restou incontroversa nos autos”. Ainda não se insurgiu quanto ponto de que “recusando-se a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 165-A do CTB, a conduta da parte autora se subsumiu ao seu preceito primário, motivo pelo qual a aplicação das penalidades e medidas administrativas elencadas no preceito secundário se revela em consonância com a lei”. Portanto, o recurso, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem como pela inovação recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito